Tribunal: TJDFT
Processo: 0710313-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADO. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedente o pedido inicial de rescisão do contrato sem incidência de multa, condenação do requerido ao reembolso dos valores gastos com o conserto do veículo e fixação de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer, indenização por danos materiais e morais. Narrou que contratou seguro automotivo para seu veículo, abrangendo cobertura de casco, reparo rápido e super martelinho, sendo que para esses últimos dois serviços não teria valor de franquia. Noticiou ter sofrido pequeno dano ao bater a traseira do veículo na pilastra do estacionamento do seu prédio. Relatou que em razão da pequena monta do dano, acionou a cobertura de Reparo Rápido e Super Martelinho, no entanto teve seu pedido negado, sob a justificativa de não ter contratado o serviço, devendo arcar com o valor da franquia. Informou que em razão de utilizar o veículo para trabalhar, realizou o conserto, oportunidade em que dispendeu o valor de R$ 3.480,00 (três mil, quatrocentos e oitenta reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor. Foram ofertadas contrarrazões (ID 63058353).
4. Em suas razões recursais, o requerente afirma que apresentou prova inequívoca que o serviço de reparo rápido e martelinho de ouro constava na apólice contratada, com franquia zero, tendo a seguradora contestado a demanda sob o fundamento de não existir a cobertura. Aduz que a indicação de realização do serviço rápido foi feita pela própria seguradora. Consigna que o Juízo inovou na sentença ao fundamentar que o reparo requerido não se enquadrava como reparo rápido ou martelinho de ouro, violando o princípio do contraditório e prejudicando a defesa do recorrente. Argumenta que em nenhum momento a seguradora refutou que o serviço em questão era de reparo rápido. Requer a reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Nos termos do art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, cabe do fornecedor o dever de informar o consumidor sobre as especificações do serviço prestado de forma clara e adequada. No caso dos autos, de acordo com a Apólice de Seguro de ID 63058317, p. 2, quadro com os valores das franquias contratadas, incluindo entre elas Reparo Rápido e Super Martelinho. Inexiste na Apólice citada informações acerca da alegada exclusão da contratação dos serviços, constando, tão somente, a informação de não contratação dos serviços de danos morais e estéticos. Assim, evidente o defeito nas informações prestadas pela seguradora quando da contratação do seguro, não cabendo reparo na sentença quando do reconhecimento da cobertura dos serviços pelo seguro contratado.
8. Apesar da possibilidade de aplicação das normas protetivas do direito do consumidor à questão tratada nos autos, entre elas a inversão do ônus da prova, para a aplicação deste instituto não é suficiente a condição de consumidor, necessária também a dificuldade na realização da instrução probatória, não alcançando os meios de prova simples a que o consumidor tem acesso. O autor não comprovou que a seguradora, antes de negar a execução do reparo em razão da não contratação do serviço, teria indicado o reparo por meio do serviço rápido.
9. Quanto à modalidade de realização dos reparos, de acordo com o site da seguradora no tópico ‘Existe diferença entre o Reparo rápido e o Super Martelinho de Ouro?’, conforme inclusive constou da sentença, “Reparo rápido: É o serviço de recuperação de pequenos amassados e arranhões de até 50 (cinquenta) cm de diâmetro, na lataria externa ou pára-choque do carro segurado. Super Martelinho de Ouro: É o serviço de recuperação de amassados menores – pequenos, até 10 (dez) cm e médios, de 11 (onze) até 30 (trinta) cm de diâmetro. Esse serviço utiliza uma técnica específica, para casos em que a pintura original não foi afetada pelo dano e, portanto, dispensam serviço de funilaria convencional.” O simples fato de o reparo no veículo necessitar de troca de peças, serviços de funilaria e pintura afasta a possibilidade de realização do reparo na modalidade pleiteada na inicial. Ademais, no Manual Azul Auto (https://www.azulseguros.com.br/wp-content/uploads/2024/01/veiculo2402.pdf) consta que o serviço de reparo rápido tem limite total de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por vigência (cláusula 17.1.1) e o Super Martelinho de Ouro tem o limite total de Limite total: R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), limitado a R$ 650,00 por evento (cláusula 17.1.2).
10. Afastada a possibilidade de realização do reparo nas modalidades isentas de franquia, deve o segurado efetuar o pagamento do valor da franquia contratada para receber a contraprestação contratual – conserto do veículo sinistrado. Inexiste previsão contratual de reembolso de valores dispendidos para consertos no veículo de valor menor que a franquia, sendo faculdade do segurado, nesses casos, a não utilização do seguro e o conserto do veículo às suas expensas. A fundamentação da sentença não se limita às razões expostas pelas partes, sendo dever do julgador adotar a solução jurídica correta para o caso, aplicando-se o princípio da livre convicção motivada, sobremaneira sob o rito sumaríssimo da Lei 9.099/95, que sequer exige a constituição de advogado.
11. Afastado o descumprimento contratual por parte da seguradora capaz de ensejar a rescisão do contrato sem aplicação de multa ou a reparação de danos, sejam eles materiais ou morais.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.